Tribunal: STF
Processo: RE 474995
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FISCALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O debate acerca da competência administrativa do órgão de fiscalização previdenciária para reconhecer vínculo empregatício encoberto pelo empregador, com o fito de eventual cobrança das contribuições por este devidas, restringe-se ao âmbito infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 




II - Agravo regimental improvido.